Tribunal: TJPA
Processo: 0821324-41.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0821324-41.2022.8.14.0401

EMBARGANTE: MANOEL CLAUDIO ROSA DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. EFEITO TRANSLATIVO. NULIDADE DA DECISÃO CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO DA QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA E AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA A JUSTIFICAR A ABORDAGEM PESSOAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ADUZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos Declaratórios contra decisão colegiada que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a condenação do ora embargante à pena de 01 (um) ano e oito (oito) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a aplicação do efeito translativo, para análise das teses de nulidade da decisão condenatória por quebra da cadeia de custódia; ii) e ausência de justa causa na abordagem policial; iii) a absolvição do ora embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 619, do CPP, os Embargos de Declaração têm por objetivo dirimir qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

4. Destarte, salienta-se que os embargos não se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado. Precedentes.

5. Na hipótese, compreendo que a matéria aduzida nos presentes aclaratórios trata-se de inovação recursal ora suscitada pela defesa, não abordada no Recurso de Apelação Criminal anteriormente veiculado nesta instância, a prejudicar a sua apreciação.

6. Desta forma, observo que o ora embargante utiliza-se dos Embargos de Declaração como se fosse uma segunda apelação. Se a defesa não concordava com a condenação nos moldes prefixados na dosimetria feita pelo juízo a quo, deveria ter postulado a alteração na via recursal própria, pois os Embargos de Declaração não se mostram adequados à revisão do julgado. Destaco, ainda, que a análise das teses suscitadas, de ofício, em segundo grau de jurisdição somente ocorre quando há manifesta ilegalidade, o que não vislumbro na hipótese.

7. Sendo necessário que o objeto recursal dos Embargos de Declaração se amolde a existência de algumas das hipóteses legais de cabimento prevista nos arts. 619 e 620, ambos do CPP, ainda que para fins de prequestionamento e, não sendo o caso destes autos, inviável o seu acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos rejeitados, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1.
A alegada omissão não se verifica, pois o acórdão analisou detalhadamente as razões pelas quais a decisão do relator não merecia reparos, abordando todas as alegações da defesa. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reanálise de questões já apreciadas, especialmente quando a parte apenas manifesta inconformismo com o resultado do julgamento. 3. Precedentes.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 2.656.054/SP (2024/0196400-1), Rel. Min. TEODORO SILVA SANTOS, 2ª T., J. 09/04/2025, P. 23/04/2025; STJ, AREsp nº 2.458.518/RS (2023/0311965-7), Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 10/12/2024, P. 16/12/2024; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 959.053/RJ (2024/0423184-1), Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 18/03/2025, P. 26/03/2025; TJ/PR, ED nº 0010371-90.2024.8.16.0024, Rel.ª Des.ª DILMARI HELENA KESSLER, 1ª C.C., J. 16/02/2025, P. 18/02/2025; TJ/PA, ED nº 0011243-18.2011.8.14.0401, Rel. Des. RONALDO MARQUES VALLE, 2ª T., J. 04/09/2018.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e, no mérito, pela sua
REJEIÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos Declaratórios
opostos em favor de
MANOEL CLÁUDIO ROSA DA SILVA
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, contra o V. Acórdão ID 28742740, que
conheceu
e
negou provimento
ao
Recurso de Apelação Criminal
interposto, mantendo a sua condenação à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em
regime inicial aberto
, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Através do presente recurso, ID 29196780, o ora embargante objetiva, invocando o efeito translativo, a análise das alegações de
quebra da cadeia de custódia
e de
nulidade da busca pessoal
.

Sustentou que
“(...) houve falha grave no cumprimento das etapas previstas nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, notadamente na documentação da apreensão e preservação da droga. Não há registros fotográficos, descrição pormenorizada do acondicionamento ou identificação individualizada por lacres, constando apenas o Laudo nº 2022.01.003394-QUI (ID110836735), que se limita a atestar a análise e quantificação da substância, deixando lacunas relevantes quanto à rastreabilidade do vestígio”.

Alegou que houve violação ao
Decreto nº 4.052/2024
, do
Governo do Estado do Pará
, por inobservância
“(...) das diretrizes estaduais relativas à cadeia de custódia. Não há registro fotográfico, presença de testemunhas independentes ou comprovação do cumprimento das etapas formais de preservação do vestígio no local da apreensão, o que compromete a credibilidade da investigação (...)”.

Asseverou, ainda, que houve
nulidade da busca pessoal
, aduzindo que não foi demonstrada
a fundada suspeita
para realização da medida invasiva, limitando-se a sentença
a quo
a informar que os policiais permaneceram de tocaia antes do abordar o embargante.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios com a
anulação
do acórdão embargado, a fim de
absolver
o embargante, com o
reconhecimento
da
quebra da cadeia de custódia
, ou, a
absolvição
, com
reconhecimento
da
nulidade
da
busca pessoal
, nos termos dos
artigos 244 e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal
.

Nesta
Superior Instância
, ID 31143402, o Promotor de Justiça Convocado
Nilton Gurjão das Chagas
, na qualidade de
custos legis
, pronunciou-se pela
rejeição
dos presentes
Embargos de Declaração
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva a reforma do
V. Acórdão
prolatado por esta Eg. Turma, sob a minha relatoria, que
negou provimento
ao
Recurso de Apelação
interposto, mantendo a condenação do ora embargante pela prática do crime tipificado no
artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
.

Como arrimo de suas teses, a defesa suscitou a
nulidade
da decisão condenatória por
violação
à
quebra de cadeia de custódia
, em ofensa aos
artigos 158-A a 158-F, do Código de Processo Penal
, e pela
ausência
de
fundada suspeita
a justificar a
abordagem policial
, em ofensa ao
artigo 244, do Código de Processo Penal
,
prequestionando
, ainda, a matéria abordada para fins de eventual interposição de
Recurso Especial
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal ora analisada
merece ser rejeitada
, conforme será demonstrado.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, e dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o jurista
Guilherme de Souza Nucci

(Código de Processo Penal Comentado, 10ª Ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054)
, leciona,
in verbis
:

“(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).”

Com efeito, denota-se que os
Embargos de Declaração
têm por objetivo dirimir qualquer
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os embargos não se prestam à
reanalise fático-probatória da matéria
, sendo forçoso
rejeitá-lo
sempre que as
teses aventadas
pelo embargante tiverem sido
devidamente analisadas
no
pronunciamento judicial
atacado.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DA CDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
. (...). 3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reanálise de questões já apreciadas, especialmente quando a parte apenas manifesta inconformismo com o resultado do julgamento
. (...). 5. Agravo interno desprovido.
(STJ – AgInt no AREsp nº 2.656.054/SP (2024/0196400-1), Relator (a): Ministro
Teodoro Silva Santos
, 2ª – Segunda Turma, julgado em 09/04/2025, DJEN de 23/04/2025).
Grifei

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ADOLESCENTE QUE JÁ CUMPRE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO EM OUTRO PROCESSO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. INTERRESSE DE REDISCUTIR A CAUSA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 6.
A alegação de omissão não procede, uma vez que o acórdão recorrido abordou explicitamente os elementos probatórios e justificou a decisão com base na ausência de urgência para a imposição da medida de internação provisória, caracterizando o inconformismo do recorrente com a decisão tomada, situação que não justifica a interposição de embargos de declaração
. (...). 7. Recurso desprovido.
(STJ – AREsp nº 2.458.518/RS (2023/0311965-7), Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).
Grifei

Na hipótese, compreendo que a matéria ora aduzida nos presentes aclaratórios trata-se de
inovação recursal
ora suscitada pela defesa, não abordada no
Recurso de Apelação Criminal
anteriormente veiculado nesta instância, a
prejudicar
a sua apreciação.

Tal situação foi averiguada pela
Procuradoria de Justiça
em seu
parecer
, com o qual coaduno, e transcrevo como parte integrante do presente voto, nos seguintes termos:
“In casu, como se nota, a Turma Julgadora analisou todos os pedidos apresentados na apelação, expondo de modo claro os motivos pelos quais manteve a condenação do embargante, rejeitando o pleito absolutório e de desclassificação para o crime de posse para consumo próprio, tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, sob os seguintes fundamentos: (...). Do que se depreende, portanto, as razões do presente recurso apenas demonstram a insatisfação do embargante com a decisão proferida,
inovando a tese recursal
,
com o objetivo de prequestionar artigos para interposição de Recurso Especial e ampliar os termos da irresignação
,
o que não se admite quando não vislumbrada, como na espécie, as hipóteses previstas no artigo 619, do CPP
. (...). Nota-se, portanto, a clara intenção da defesa, sob a alegação de omissão/obscuridade e contradição no acórdão embargado, de obter o reexame da causa julgada, com a apresentação de teses não arguidas em grau recursal, o que ultrapassa o âmbito de cabimento dos Embargos de Declaração. (...).”
ID 31143402.
Grifei

Desta forma, observo que o ora embargante utiliza-se dos
Embargos de Declaração
como se fosse uma
segunda apelação
. Se a defesa não concordava com a condenação nos moldes prefixados na sentença proferida pelo juízo
a quo
, deveria ter postulado a alteração na via recursal própria, pois os
Embargos de Declaração
não se mostram adequados à
revisão do julgado
.

Destaco, ainda, que a
análise das alegadas teses de nulidade
,
de ofício
, em segundo grau de jurisdição somente ocorre quando há
manifesta ilegalidade
, o que
não vislumbro na hipótese
.

Ora, a
apreciação destas teses
em sede de
Embargos de Declaração
sem pedido expresso nas razões da
Apelação Criminal
e sem manifesta ilegalidade, culminaria na criação de reexame necessário do
Direito Processual Penal Pátrio
, sem autorização legislativa para tanto.

Destarte o princípio
tantum devolutum quantum apelattum
, aplicável à atividade recursal, denota que é a defesa técnica quem delimita a matéria a ser analisada pelo Tribunal, de modo que o
efeito devolutivo do recurso de apelação criminal
encontra limites nas razões expostas por ela, em respeito ao
princípio da dialeticidade
que rege os recursos no âmbito processual penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à
cláusula constitucional
do
devido processo legal
.

Nesse sentido
Eugênio Pacelli
, na obra
“Curso de Processo Penal, 17ª ed., São Paulo: Editora Atlas, 2013, pgs. 898 e 899”
, leciona,
in verbis
:

“Como os recursos são voluntários, dependentes, então, do inconformismo do interessado, caberá a ele delimitar a matéria a ser objetivo de reapreciação e de nova decisão pelo órgão jurisdicional competente. Com efeito, ele poderá se satisfazer com parte do julgado e não concordar com o restante. Daí o tantum devolutum quantum appellatum, ou seja, a matéria a ser conhecida (devolutum) em segunda instância dependerá da impugnação (appellatum). Nesse caso, o efeito devolutivo será analisado quanto à sua extensão, quando se buscará demarcar o conteúdo das questões a serem reexaminadas. (...).”

Desta forma, inexistente a omissão alegada,
inviável
a interposição dos
Embargos de Declaração
para tratar de questão inovada, conforme assentado na
jurisprudência pátria
.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. FUNDAMENTOS E CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

1. (...). 3.
A omissão não se verifica, pois o acórdão analisou detalhadamente as razões pelas quais a decisão do relator não merecia reparos, abordando todas as alegações da defesa
. 4.
A apresentação tardia de novos argumentos em sede de embargos de declaração no agravo regimental configura inovação recursal, vedada pela jurisprudência, já que não foram apreciados pelo acórdão combatido
. (...). 5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ – EDcl no AgRg no HC nº 959.053/RJ (2024/0423184-1), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 18/03/2025, DJEN de 26/03/2025).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIME. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A, DA LEI N° 11.340/2006), AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL) E VIAS DE FATO (ART. 21, DO DECRETO-LEI N° 3.688/1941). RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E FUNDAMENTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM À REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO PENAL
.
INOCORRÊNCIA
.
TESE NÃO SUSCITADA EM SEDE DE APELAÇÃO
.
INOVAÇÃO RECURSAL
.
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE
.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 619, DO CPP
.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.
(TJ/PR – Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0010371-90.2024.8.16.0024 – Almirante Tamandaré, Relator (a): Desembargadora DILMARI HELENA KESSLER, 1ª – Primeira Câmara Criminal, Julgado em: 16/02/2025, Data de Publicação: 18/02/2025).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA E SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. OMISSÕES.1) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME ART. 148 DO CP. OCORRÊNCIA. ACUSADOS MENORES DE VINTE E UM ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO NA METADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL RECONHECIDA PARA OS 03 EMBARGANTES. 2) READEQUAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO UTILIZADA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS NAS RAZÕES DO APELO. 3) MAJORAÇÃO MÁXIMA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. TESE NÃO AVENTADA NO APELO. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. (...). 2.
A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado
.
Trazendo à baila em sede de Embargos questões as quais não foram apresentadas razões/fundamentos em sede de Apelação Criminal trata-se de inovação à lide, cujo conhecimento é incabível na modalidade recursal pleiteada pelo ora recorrente
. 3.
Nesse diapasão, a revisão da dosimetria somente é admitida em hipóteses de manifesta ilegalidade, sendo ela inexistente no caso em comento, se torna inviável a reapreciação da fundamentação utilizada para embasá-la, tendo em vista que o efeito devolutivo se restringe aos pedidos formulados nas razões da apelação
.
De igual modo, não havendo nenhum vício a ser sanado, incabível o acolhimento dos embargos, com a finalidade de prequestionamento da matéria
. 4. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para sanar a omissão quanto ao reconhecimento da prescrição da pena atinente ao crime do art. 148 do CP para todos os Embargantes, rejeitando as demais omissões elencadas.
(TJ/PA – Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0011243-18.2011.8.14.0401, Relator (a): Desembargador RONALDO MARQUES VALLE, 2ª – Segunda Turma de Direito Penal, Julgado em 04/09/2018).
Grifei

Sendo necessário que o objeto recursal dos
Embargos de Declaração
se amolde a existência de algumas das hipóteses legais de cabimento prevista no
artigo 619 e artigo 620 do Código de Processo Penal
, ainda que para fins de
prequestionamento
e, não sendo o caso destes autos,
inviável
o seu acolhimento.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
REJEITO
os presentes
Embargos Aclaratórios
, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data de assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/03/2026